Tribunal: TJPA
Processo: 0011882-29.2018.8.14.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-02-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0011882-29.2018.8.14.0012

APELANTE: MISAEL CALDAS HENRIQUES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

“EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. ROUBO MAJORADO. RECEPTAÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL. PENA-BASE. CULPABILIDADE. MANUTENÇÃO. MODIFICAÇÃO DO CÁLCULO SOMÁTICO DA PENA. PATAMAR DE 1/6. NOVO CÁLCULO. REDUÇÃO DA PENA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.”

I. Caso em Exame

Trata-se de apelação criminal interposta pelo acusado em face de sentença que o condenou
à pena de 13 (treze) anos e 8 (oito) meses de reclusão e pagamento de 332 (trezentos e trinta e dois) dias-multa a ser cumprido inicialmente em regime fechado.

II. Questão em discussão

A defesa questionou a dosimetria da pena, alegando excesso na fixação da pena-base e erro na valoração negativa da culpabilidade tanto no crime de roubo quanto no de receptação.

Solicitou a redução da pena-base, a aplicação de uma majoração de 1/6 por circunstância judicial desfavorável, e a dispensa da pena de multa por o réu ser pobre.

III. Razões de decidir

O Tribunal decidiu manter a valoração negativa da culpabilidade no crime de roubo, considerando que a ação em conjunto com outro indivíduo demonstra um planejamento prévio e maior audácia. O concurso de agentes aumenta a vulnerabilidade da vítima e potencializa a violência. No crime de receptação, a culpabilidade também foi mantida, pois o uso de um veículo de origem ilícita para cometer outro crime demonstra um desprezo pela lei. A decisão do juízo de primeira instância encontra respaldo na doutrina e na jurisprudência.

No que tange à dosimetria, foi definido que o critério de 1/6 para valorar cada circunstância judicial desfavorável é válido. Houve uma redução da pena devido à confissão do réu.

IV. Dispositivo e tese

O Tribunal conheceu e deu parcial provimento ao recurso, redimensionando a pena definitiva do acusado para
7 (sete) anos e 10 (dez) meses de reclusão e pagamento de 177 (cento e setenta e sete) dias-multa
, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto.

Dispositivos relevantes:
Artigo 157, § 2.º, inciso II, e § 2.º-A, inciso I, do Código Penal; Artigo 180, caput, do Código Penal; Artigo 61 da Lei de Contravenções Penais; Artigo 69 do Código Penal.

Julgados relevantes:
STJ - AgRg no HC: 642042 SP 2021/0025965-9; TJ-DF 07028143720218070001 1635300; STJ - AgRg no AREsp: 1645270 RS 2020/0005950-2.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
CONHECER DO RECURSO E DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em plenário virtual na ____ Sessão Ordinária da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiçado Estado do Pará, no período compreendido entre os dias ____ e ____ do mês de ________________ de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Pedro Pinheiro Sotero.

RELATÓRIO

APELAÇÃO CRIMINAL

PROCESSO Nº 0011882-29.2018.8.14.0012

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

1.ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CAMETÁ

APELANTE: MISAEL CALDAS HENRIQUES

DEFENSORA PÚBLICA: MARIANA BALBY MENDONÇA SANTOS

APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DULCELINDA LOBATO PANTOJA

REVISOR: JUIZ CONVOCADO SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta por
MISAEL CALDAS HENRIQUES,

irresignado com os termos da sentença condenatória proferida pelo Juízo da 1.ª Vara Criminal da Comarca de Cametá, que o condenou pela prática do crime disposto no
artigo 157, § 2.º, inciso II, e § 2.º-A, inciso I, c/c art. 180, caput, do Código Penal (roubo majorando pelo concurso de pessoas e uso de arma de fogo cumulado com receptação) que o condenou à pena de 13 (treze) anos e 8 (oito) meses de reclusão e pagamento de 332 (trezentos e trinta e dois) dias-multa a ser cumprido inicialmente em regime fechado.

O Ministério Público do Estado do Pará denunciou o Recorrente, alegando que em 15 de setembro de 2018, por volta das 19h00, ele, em companhia de Francisco Gonçalves de Sousa, subtraiu um celular das vítimas Erika Costa Guimarães e Arielen Caroline Aguiar Guimarães, utilizando uma arma de fogo e grave ameaça.

Após a denúncia ser recebida em 06 de junho de 2019, o réu foi citado e apresentou resposta à acusação. Houve audiência de instrução e julgamento em 09 de abril de 2024, com oitiva das vítimas, testemunhas e interrogatório do réu.

Em 8 de maio de 2024, o juiz julgou parcialmente procedente a denúncia, condenando o Apelante por roubo majorado (pelo concurso de agentes e emprego de arma de fogo) e receptação. Houve desclassificação da conduta de importunação sexual para o artigo 61 da Lei de Contravenções Penais. A pena estabelecida foi de 11 anos e 8 meses de reclusão e 282 dias-multa pelo roubo majorado, e 2 anos de reclusão e 50 dias-multa pela receptação. Foi decretada a prisão preventiva do réu.

A Defensoria Pública do Estado do Pará interpôs recurso de apelação contra a sentença. Em suas razões para apelação: questionou a dosimetria da pena, especificamente a valoração negativa da
culpabilidade
tanto no crime de roubo quanto no de receptação. Argumentou que no caso do roubo, a ação do réu não extrapolou o tipo penal, já que a presença de duas pessoas é comum nesse tipo de crime. Ademais, o concurso de agentes já é considerado como causa de aumento da pena; na receptação, não foi comprovado que o acusado tinha ciência da origem ilícita da motocicleta; solicitou a redução da pena-base, caso mantida a valoração negativa da culpabilidade, com aplicação de uma majoração de 1/6 por circunstância judicial desfavorável, além de requerer a dispensa da pena de multa, alegando que o réu é pessoa pobre e assistida pela Defensoria Pública.

O Ministério Público, em suas contrarrazões, pediu o não provimento do recurso, defendendo a sentença proferida pelo juízo de primeira instância:

Nesta instância superior, a
Procuradoria de Justiça do Ministério Público
se pronunciou (7/10/2024) pelo conhecimento do apelo e, no mérito, negado provimento ao recurso
.

É o relatório que submeto à revisão.

Sugiro inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

VOTO

VOTO

Inicialmente, é necessário que se faça o juízo de admissibilidade da apelação criminal, consistente na análise dos requisitos e pressupostos recursais para ulterior julgamento de seu mérito. Como
pressupostos recursais objetivos:
previsão legal ou cabimento, observância das formalidades legais, tempestividade recursal, adequação, inexistência de fatos impeditivos, motivação, sucumbência. Como
pressupostos recursais subjetivos
temos o interesse recursal, a legitimidade e competência.

DOSIMETRIA DA PENA: DA MAJORAÇÃO DA PENA APLICADA. VALORAÇÃO NEGATIVA DO VETOR CIRCUNSTÂNCIA DO CRIME.

No que tange ao
pedido de redução da pena
, clama o Recorrente por sua redução, alegando que houve excesso na fixação da pena-base e erro na valoração negativa do vetor culpabilidade tanto em relação ao crime de roubo, quanto no delito de receptação.

Vejamos:

Sobre as
culpabilidade
da circunstância judicial da dosimetria da pena-base do crime de roubo, verifico que o Magistrado
a quo
valorou as circunstâncias declarando que
“a ré agiu com culpabilidade exacerbada ao agir em concurso de agentes, de modo a reduzir ainda mais a capacidade de reação das vítimas frente a investida criminosa, além de demonstrar maior grau de destemor e indiferença com a lei.
”

Segundo consta da oitiva da vítima, o recorrente estava em companhia de um terceiro, companheiro de crime, que junto com ele praticaram o assalto.

A culpabilidade, como circunstância judicial, refere-se ao grau de reprovabilidade da conduta do agente, que ultrapassa o tipo penal. No caso, a ação em conjunto com outro indivíduo, demonstra um planejamento prévio e uma maior audácia na prática do delito.

O concurso de agentes aumenta a vulnerabilidade da vítima e potencializa a violência e a probabilidade de sucesso do crime.

A doutrina e a jurisprudência reconhecem que tal circunstância demonstra maior reprovabilidade da conduta e maior potencial de lesão.

O tema já foi objeto inclusive da jurisprudência:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DECISÃO MONOCRÁTICA. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO USO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE AGENTES. DOSIMETRIA. DOSIMETRIA. PENA-BASE. INCREMENTO NA PRIMEIRA FASE COM BASE NO CONCURSO DE AGENTE E UTILIZAÇÃO DA OUTRA CAUSA DE AUMENTO PARA MAJORAR A PENA NA TERCEIRA FASE. POSSIBILIDADE. PRESENÇA DE DUAS CAUSAS DE AUMENTO. PRECEDENTES. QUANTUM DE AUMENTO DA PENA-BASE PROPORCIONAL E FUNDAMENTADO. INCIDÊNCIA DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA. APREENSÃO E PERÍCIA. DESNECESSIDADE. COMPROVAÇÃO DA SUA UTILIZAÇÃO NA AÇÃO CRIMINOSA POR OUTROS MEIOS DE PROVA. POSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A DESCONSTITUIR A DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

(...)

II - Na hipótese, verifica-se que as instâncias ordinárias fixaram a pena-base do paciente acima do mínimo legal, tendo em vista que a majorante do concurso de agentes foi utilizada como circunstância judicial desfavorável (art. 157, § 2º, inciso II, Código Penal). Tal majoração, entretanto, é legítima, uma vez que a inclusão da majorante sobejante (concurso de agente) como vetorial gravosa na pena-base é prática majoritariamente admitida nesta Corte.

(...)

VI - A toda evidência, o decisum agravado, ao confirmar o aresto impugnado, rechaçou as pretensões da defesa por meio de judiciosos argumentos, os quais encontram amparo na jurisprudência deste Sodalício. Agravo regimental desprovido.”

(STJ - AgRg no HC: 642042 SP 2021/0025965-9, Relator: Ministro FELIX FISCHER, Data de Julgamento: 09/03/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/03/2021)

O vetor foi devidamente valorado, motivo pelo qual mantenho a valoração do vetor fundado na sentença pelo magistrado
a quo
.

Quanto à culpabilidade na circunstância judicial da dosimetria da pena-base do crime de receptação, do mesmo modo, não vemos motivos para reparo.

O
juízo de primeira instância considerou que o acusado agiu com
elevada culpabilidade
, uma vez que se utilizou do veículo receptado para cometer outro crime patrimonial.

No caso, a utilização de um bem produto de crime para a prática de outro delito demonstra uma maior audácia e um claro desprezo pela lei.

O fato de utilizar um veículo sabidamente de origem ilícita para cometer outros crimes demonstra não apenas a
intenção de obter lucro fácil
, mas também um
desrespeito reiterado ao patrimônio alheio
e à ordem jurídica.

A decisão do juízo de primeira instância encontra respaldo na doutrina e na jurisprudência, que reconhecem que tal circunstância demonstra maior reprovabilidade da conduta.

A culpabilidade elevada, identificada pela utilização do veículo roubado para cometer um novo crime, justifica a fixação da pena-base acima do mínimo legal. A utilização de um veículo receptado para a prática de outro crime não é inerente ao tipo penal da receptação, caracterizando uma ação que aumenta o grau de reprovabilidade.

Não se trata, portanto, de uma mera imputação pela prática do crime de receptação, mas sim de uma
valoração da conduta específica do agente
, que se valeu do produto de um crime para a prática de outro, demonstrando uma maior periculosidade e desconsideração pelas normas.

Neste sentido, a jurisprudência:

“DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO. CRIME DE RECEPTAÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. ATRIBUIÇÃO DE NOTA NEGATIVA AO VETOR CULPABILIDADE. BEM RECEPTADO DE ALTO VALOR. CONDUTA SOCIAL NEGATIVA. PRÁTICA DE NOVO CRIME DURANTE LIBERDADE PROVISÓRIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Merece nota negativa a circunstância judicial da culpabilidade quando o bem receptado pelo réu é de alto elevado; no caso, um automóvel. 2. A prática de crime durante o gozo de liberdade provisória por fato delituoso anterior é fundamento idôneo para valoração negativa da conduta social. 3. Recurso conhecido e provido.”

(TJ-DF 07028143720218070001 1635300, Relator: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, Data de Julgamento: 03/11/2022, 3ª Turma Criminal, Data de Publicação: 12/11/2022)

DOSIMETRIA DA PENA: REVISÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. INCORRETA APLICAÇÃO DOS ÍNDICES DE AUMENTO.

Sobre a fixação da pena-base na primeira fase da dosimetria da pena em concreto, não poderá ter como ponto inicial a média dos extremos da pena cominada em abstrato, para depois valorar os vetores. Esse critério já foi rechaçado pelas jurisprudências do STF e do STJ.

O STJ não definiu que o critério a ser utilizado deva ser 1/6, sequer obrigou o magistrado a aplicá-la. Não obstante, o Tribunal Superior estabeleceu que referido critério é válido como métrica regular da pena-base.

“Inexiste na jurisprudência dos tribunais qualquer patamar (valor que se revele como sendo absoluto e intransponível para se estabelecer a censura máxima de uma circunstância judicial negativa (desfavorável). No entanto, pelo fato de os Tribunais Superiores terem firmado o entendimento de que, na ausência de valores definidos pelo legislador para as atenuantes e agravantes, a fração paradigma mínima ideal de valoração será de 1/6 (um sexto) para a segunda fase do processo de aplicação da pena, o referido patamar (1/6) tem aparecido com maior frequência nos julgados como sendo aquele que, motivadamente, o juiz sentenciante pode (e deve) alcançar quando registrar uma maior relevância (desvalor) para determinado vetor desfavorável (negativo).”
(SCHIMITT, Ricardo Augusto, in Sentença penal condenatória: teoria e prática. 16.ª ed., ver., ampl. E atual, São Paulo, Ed. JusPdvim, 2022, pág. 214).

Partindo dessa premissa, o critério de 1/6 acabou tornando-se o mais comum critério somático. Ademais, a jurisprudência do STJ segue o mesmo caminho:

“PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AMEAÇA. DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. ANTECEDENTES. AGRAVANTE. CRIME COMETIDO COM VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER. DISCRICIONARIEDADE VINCULADA. PARÂMETRO DE 1/6 (UM SEXTO) PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA E PARA CADA AGRAVANTE. POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE FRAÇÃO SUPERIOR. NECESSIDADE DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. AUSÊNCIA. PRETENSÃO MINISTERIAL DE RESTABELECIMENTO DA PENA FIXADA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. A dosimetria da pena está inserida no âmbito de discricionariedade do julgador, estando atrelada às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas dos agentes, elementos que somente podem ser revistos por esta Corte em situações excepcionais, quando malferida alguma regra de direito.

2. A ponderação das circunstâncias judiciais não constitui mera operação aritmética, em que se atribuem pesos absolutos a cada uma delas, mas sim exercício de discricionariedade vinculada, devendo o Direito pautar-se pelo princípio da proporcionalidade e, também, pelo elementar senso de justiça.

3. A jurisprudência desta Corte Superior firmou-se no sentido de que a exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve seguir o parâmetro de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial desfavorável, fração que se firmou em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, ressalvada a apresentação de motivação concreta, suficiente e idônea que justifique a necessidade de elevação em patamar superior, o que não se verificou na espécie.

(...)”

(STJ - AgRg no AREsp: 1645270 RS 2020/0005950-2, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 16/06/2020, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/06/2020)

Por esta razão, mantendo o vetor culpabilidade para o crime de roubo e de receptação, e utilizando o critério objetivo de 1/6 para valorar referida circunstância judicial:
redefino a pena-base do crime de roubo
que será fixada
em
4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão e multa, que redefino no valor de 118 (cento e dezoito) dias-multa.

Há uma circunstância atenuante: a confissão, pelo qual reduzo a pena do acusado que passará ser de
4 (quatro) anos de reclusão e pagamento de 100 (cem) dias-multa.
Não há circunstância agravante,

Há duas causas de aumento da pena: o concurso de agentes e o uso de arma de fogo. Porém, o juzi primevo utilizou o concurso de agentes para agravar a pena-base, de modo que nesta fase, a causa de aumento o será pelo uso de arma de fogo. Assim, considerando que a norma determina um aumento de 2/3, fixando-a em definitiva em
6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão e pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa.

Redefino a pena-base do crime de receptação:

Tendo em vista novo cálculo pelo patamar de 1/6, a pena-base será fixada em
1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão e pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa.

Não há circunstância atenuante; não há circunstância agravante.

Inexistem causas de diminuição e de aumento da pena, de modo que a pena restará definitiva em
1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão e pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa.

Concurso de crimes e pena final:

Na hipótese dos autos, aplica-se a regra do art. 69 do Código Penal, qual seja, o concurso material, haja vista terem sido os crimes cometidos mediante mais de uma ação ou omissão e em contextos diversos. Pelo exposto, na forma do art. 69 do CP, somo as reprimendas impostas, transformando a pena aplicada em definitiva, concreta e final em
7 (sete) anos e 10 (dez) meses de reclusão e pagamento de 177 (cento e setenta e sete) dias-multa,
fixados em 1/30 avos do salário-mínimo vigente a época dos fatos.

DA DISPENSA DA PENA DE MULTA

Por fim,
pretende a dispensa da pena de multa fixada em razão da hipossuficiência do acusado.

A priori, destaco que multa é sanção a qual deve ser aplicada cumulativamente com a pena privativa de liberdade e não de forma alternativa, configurando, portanto, a simples realização do preceito secundário da norma incriminadora e, por isso, é de aplicação cogente, não sendo possível o seu afastamento ou isenção, sob pena de violação do princípio da legalidade.

No que se refere a hipossuficiência do acusado, tal matéria é afeta ao Juízo da Execução, a quem deverá ser direcionando o pedido, informando acerca da impossibilidade de pagamento, ocasião em que poderá - após análise da real situação econômica do réu e ouvido o Ministério Público, facilitar o pagamento nos termos do art. 169, §1º, da LEP.

Quanto à detração penal, esta deverá ser realizada pelo Juízo de Direito da Execução Penal, nos moldes do artigo 66, inciso III, alínea c, da Lei nº. 7.210/1984, sendo este quem reúne melhores condições para aferir o real tempo total de cumprimento da prisão cautelar.

Por todo o exposto, CONHEÇO DO RECURSO e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, apenas para
redimensionar a pena definitiva
do apelante
Misael Caldas Henriques,
que agora será
refixada em definitivo em
7 (sete) anos e 10 (dez) meses de reclusão e pagamento de 177 (cento e setenta e sete) dias-multa
,
a ser cumprida
inicialmente em regime semiaberto,
consoante fundamentação supra.

É o meu voto.

Belém/PA, _____ de ___________ de 2025.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 17/02/2025